Tribunal: TJES
Processo: 0001733-57.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001733-57.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A SOCIEDADE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA ARTESANAL TIPO SUBMETRALHADORA. CONFISSÃO. DOLO CONFIGURADO. ENTREGA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DO ART. 32, DA LEI 10.826/2003. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003), consistente no transporte, em via pública, de arma de fogo artesanal tipo submetralhadora, municiada, além de arma branca. A defesa busca absolvição por ausência de dolo e reconhecimento da extinção da punibilidade pela suposta entrega espontânea da arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta é atípica por ausência de dolo no porte da arma de fogo;
(ii) estabelecer se incide a causa de extinção da punibilidade prevista no art. 32, da Lei 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência e laudo pericial, que atesta a aptidão ofensiva da arma.

A autoria se confirma pela confissão judicial do acusado e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e condução, que relataram o porte da submetralhadora municiada e do facão.

O crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de portar arma de fogo sem autorização, independentemente de resultado naturalístico ou de perigo concreto.

O dolo consiste na vontade consciente de portar a arma, demonstrada pela admissão de que o artefato era usado para defesa pessoal.

A intenção posterior de entregar a arma é irrelevante, pois o crime se consuma quando o agente transporta o artefato em via pública.

A causa de extinção da punibilidade do art. 32, da Lei nº 10.826/2003 não se aplica porque os prazos legais se encerraram em 31/12/2009 e eram restritos à posse, não ao porte.

A entrega voluntária pressupõe posse em residência ou local de trabalho e observância de procedimento administrativo com guia de trânsito, o que não ocorreu.

Não há previsão legal que autorize estender o benefício para casos de flagrante em via pública, sendo vedada a criação de causa supralegal de exclusão da ilicitude ou da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 14,
caput
; 30; 32.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001733-57.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZIEL LUPPI BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
OZIEL LUPPI BATISTA
, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 15194516).

Narra a denúncia o seguinte (id. 15194382):

[...] no dia 01 de agosto de 2024, por volta das 22h45min, na Rua Líbano, Bairro Residencial Jabaeté, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado, OZIEL LUPPI BATISTA, consciente e voluntariamente, portava 01 (uma) arma de fogo, espécie submetralhadora, de fabricação artesanal, calibre .380, equipada com 01 (um) carregador e municiada com 01 (uma) munição, tipo semi-ogival, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo em anexo), além de também trazer consigo 01 (uma) arma branca da espécie facão.

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, OZIEL, portando em sua mão 01 (um) facão, dirigiu-se até a 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, ocasião em que, ao ser abordado por um policial militar que se encontrava de plantão, comunicou que gostaria de se apresentar perante as autoridades policiais, pois, segundo ao que relatado pelo próprio denunciado, este vinha sofrendo ameaças de morte, bem como possuía um mandado de prisão em aberto.

Ato contínuo, em razão da arma branca que o denunciado portava, os policiais militares solicitaram que OZIEL soltasse o referido facão e se colocasse em posição para revista pessoal, isto é, com as mãos na cabeça. E neste momento 01 (uma) arma de fogo, espécie submetralhadora, de fabricação artesanal, calibre .380, equipada com 01 (um) carregador e municiada com 01 (uma) munição caiu da cintura do denunciado, oportunidade na qual foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha/ES para as providências de praxe.

Na sequência, em pesquisa realizada no sistema SISPES, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto (autos 0001692-76.2013.8.08.0035.01.0002-02 – 4ª Vara Criminal de Vila Velha).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, com base na atipicidade da conduta por ausência de dolo e na incidência da causa de extinção da punibilidade prevista no artigo 32, da Lei nº 10.826/2003.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à materialidade do crime em questão, compulsando os autos, verifico que esta restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (id. 15194379 – pág. 19), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (id. 15194379 – pág. 21) e pelo Laudo Pericial – Balística (id. 15194501), o qual atestou a eficiência da arma para a ofensa à integridade física.

Quanto à autoria delitiva por parte do apelante, passo à análise da prova oral constante nos autos.

Nesse particular, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo, conforme registrados na r. sentença vergastada:

No tocante à autoria delitiva, o acusado
OZIEL LUPPI BATISTA
confessou a prática do crime, afirmando que no dia dos fatos se dirigiu voluntariamente até o batalhão da Polícia Militar com a intenção de entregar a arma de fogo que possuía; que estava portando uma submetralhadora de fabricação caseira e um facão, e que a arma possuía apenas uma munição; que adquiriu a arma de fogo para sua própria defesa, embora não possuísse autorização para portá-la; que estava portando o facão em razão de o estar utilizando para cortar galhos em frente à sua residência antes de se dirigir ao batalhão; que já foi preso e condenado anteriormente, pela prática de um crime de homicídio ocorrido em 1999 e por um homicídio praticado no estado de São Paulo, onde recebeu pena de doze anos e se encontrava atualmente preso em decorrência dessa condenação.

Corroborando com a confissão do acusado, o Policial Militar
Marcelo Alban
, em juízo, relatou que na data dos fatos prestou apoio na condução do acusado até a delegacia, uma vez que a prisão do mesmo foi realizada por um sargento que se encontrava sozinho no momento da abordagem. Informou que, no momento da prisão, o acusado estava em posse de uma arma de fogo e também portava um facão; que constataram que haviam dois mandados de prisão em aberto em desfavor do acusado; que não conhecia o acusado de outros procedimentos policiais ou operações anteriores.

Por sua vez, em esfera investigativa, o Policial Militar Cristiano Correia Maduro asseverou o seguinte:

Que ontem (01/08/24) por volta das 22:30 horas na Sede da 13ª Cia Ind. Junto do CCO de plantão, ouvimos um barulho vindo do portão de entrada da Companhia de uma pessoa chamando pela polícia; Que quando o declarante foi verificar do que se tratava se deparou com um homem portando um facão na mão dizendo que gostaria de se entregar para que a polícia o prendesse; Que o declarante apontou a arma para tal homem em posição de tiro e solicitou que largasse o facão e colocasse as mãos na cabeça, momento este em que caiu uma arma de sua cintura e ele disse que estava armado e que queria se entregar apenas; Que tal arma tratava-se de uma submetralhadora de fabricação caseira com uma munição calibre .380 não deflagrada no carregador; Que tal arma era de calibre desconhecido; Que com as mãos na cabeça, tal indivíduo foi algemado e realizada a busca pessoal; Que o abordado não esboçou resistência na abordagem; Que após a busca pessoal, foi realizado contato com o Ciodes e o CPU da unidade informando o fato, bem como solicitado apoio por não saber a realidade dos fatos que fizessem com que ele prosseguisse até a unidade policial; Que após estes procedimentos o indivíduo disse aos militares que se apresentou pois estavam querendo matá-lo e preferia cadeia à morte; Que após consulta junto ao Sispes o abordado foi identificado pelo nome de OZIEL LUPPI BATISTA, 49 anos; Que foi constatado mandado de prisão em aberto por homicídio em desfavor de OZIEL; Que diante dos fatos e com o apoio da RP5340, OZIEL foi encaminhado juntamente com as armas apreendidas a esta Regional, sendo necessária a utilização de algemas a fim de resguardar a integridade da guarnição e do indivíduo que se apresentava alterado; Que OZIEL foi apresentado nesta Regional sem lesões aparentes; Que a arma foi entregue no envelope lacrada com N° 0791123; Que não foi possível verificar se o armamento arrecadado está ou não apto à prestabilidade.

Narrados os depoimentos prestados nos autos, depreende-se que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo.

Isso porque, como bem se sabe, o delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, classifica-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com o simples ato de portar a arma de fogo, acessório ou munição, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para sua configuração, não se exige a ocorrência de um resultado naturalístico ou a demonstração de um perigo concreto à incolumidade pública, pois o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva, e o risco é presumido pela própria lei.

O elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, consiste na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas descritas no tipo penal. No caso em tela, o próprio apelante confessou em juízo que adquiriu e portava a submetralhadora de fabricação caseira para fins de “defesa pessoal”. Tal declaração, por si só, demonstra a plena consciência e vontade de ter o armamento sob sua guarda e de transportá-lo consigo, o que é suficiente para caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal.

A alegação de que sua intenção final era entregar a arma às autoridades não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, pois o crime já se havia consumado no exato momento em que o apelante saiu de sua esfera de custódia e passou a portar o artefato em via pública, percorrendo o trajeto até a unidade policial. A conduta criminosa já estava plenamente materializada, sendo a finalidade posterior, ainda que fosse a de se entregar, irrelevante para descaracterizar o ilícito já praticado.

Ademais, no que tange à tese de exclusão da punibilidade pela entrega espontânea da arma, com fundamento no artigo 32, da Lei nº 10.826/2003, melhor sorte não assiste à defesa.

O referido dispositivo legal, em conjunto com o artigo 30, do mesmo diploma, instituiu a chamada
abolitio criminis
temporária, permitindo que possuidores e proprietários de armas de fogo as entregassem espontaneamente, extinguindo-se a punibilidade de eventual posse irregular.

Contudo, os prazos estabelecidos para tal benefício já se esgotaram há muito tempo, não se aplicando à conduta praticada pelo apelante em 01 de agosto de 2024.

A última prorrogação legal, promovida pela Lei nº 11.922/2009, estendeu o prazo para a regularização ou entrega de armas apenas até 31 de dezembro de 2009, e se restringia aos crimes de
posse
de arma de fogo de uso permitido, não abrangendo o delito de
porte
, como no caso dos autos.

A entrega voluntária, como causa permanente de extinção da punibilidade, pressupõe a espontaneidade do agente que, estando na posse do artefato em sua residência ou local de trabalho, decide entregá-lo, seguindo o procedimento administrativo adequado, que inclui a obtenção de guia de trânsito para o transporte.

Não se pode confundir tal instituto com a situação de quem é flagrado já portando ilegalmente a arma em via pública, sob a justificativa de que se dirigia a uma autoridade para entregá-la.

Permitir tal interpretação seria criar uma causa supralegal de exclusão da ilicitude ou da punibilidade, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio e subverteria toda a lógica do Estatuto do Desarmamento, que visa justamente coibir a circulação de armas de fogo ilegais.

Portanto, restando devidamente caracterizado o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e não havendo qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade a ser reconhecida, inviável o acolhimento do pleito defensivo de absolvição do apelante.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.